Tribunal: TJDFT
Processo: 0750545-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750545-27.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0732281-56.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: J. C. A. L. AGRAVADO: A. S. A. L. DESPACHO Considerando a preclusão da decisão ID 219272929 nos autos de origem, manifeste-se a parte agravante sobre a permanência de seu interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora